Tribunal: TJSP
Processo: 1017468-29.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA MUNICIPAL. SÃO PAULO. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Ação ajuizada pela genitora de servidora do Município de São Paulo, voltada ao reconhecimento do direito à pensão por morte. Acolhimento do pedido. Inconformismo do IPREM. Descabimento. Dependência econômica comprovada pelos informes coligidos aos autos. Regularidade da concessão do benefício.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA MUNICIPAL. SÃO PAULO. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. Ação ajuizada pela genitora de servidora do Município de São Paulo, voltada ao reconhecimento do direito à pensão por morte. Acolhimento do pedido. Inconformismo do IPREM. Descabimento. Dependência econômica comprovada pelos informes coligidos aos autos. Regularidade da concessão do benefício. Inteligência do §1o do art. 2o da Lei Municipal no 15.080/09. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.